Tribunal: TJSP
Processo: 1001781-75.2022.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
COMPRA E VENDA – Vício oculto – Pedido de rescisão contratual cumulado com devolução de valores e indenização – Veículo usado – Veículo fabricado em 2011 e adquirido em 2021, com mais de 200.000 quilômetros rodados – Aquisição do veículo no estado em que se encontrava – Inobservância de cautela usualmente adotada para negócios de compra e venda de veículos usados - Defeitos que não podem

Ementa:
COMPRA E VENDA – Vício oculto – Pedido de rescisão contratual cumulado com devolução de valores e indenização – Veículo usado – Veículo fabricado em 2011 e adquirido em 2021, com mais de 200.000 quilômetros rodados – Aquisição do veículo no estado em que se encontrava – Inobservância de cautela usualmente adotada para negócios de compra e venda de veículos usados - Defeitos que não podem ser tidos como vícios ocultos - Ausente o dever de indenizar - Sentença mantida.

Apelação não provida.